Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-20.2025.8.11.0027
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000131-20.2025.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZELIA GIONGO - CPF: 160.604.909-72 (AGRAVANTE), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0008-50 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (AGRAVADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0008-50 (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ZELIA GIONGO - CPF: 160.604.909-72 (AGRAVADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.

SUPERENDIVIDAMENTO
.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.
CABIMENTO
. MÍNIMO EXISTENCIAL. INSUFICIÊNCIA DO PARÂMETRO FIXADO EM DECRETO. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO NA REPACUTAÇÃO.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso para anular sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da fase contenciosa, com instauração de processo de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta nulidade da decisão por violação ao princípio da colegialidade e ao art. 932 do CPC, alega ofensa
à cláusula de reserva de plenário, defende a aplicação dos Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 para definição do mínimo existencial em R$ 600,00, sustenta a exclusão do crédito consignado do processo de repactuação e afirma inexistir situação de superendividamento, requerendo a reforma da decisão e a manutenção da sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso viola o princípio da colegialidade ou o art. 932 do CPC; (
ii
) estabelecer se o parâmetro de mínimo existencial fixado pelos Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 pode afastar, de forma automática, a caracterização do superendividamento; e (
iii
) determinar se as dívidas oriundas de crédito consignado podem ser incluídas no processo de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator, sendo legítima a decisão singular quando fundada em entendimento dominante, conforme orientação da Súmula 568 do STJ.

O mínimo existencial fixado em R$ 600,00 pelos Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 não se revela adequado para garantir a subsistência digna do consumidor, devendo a interpretação da legislação observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

A definição do mínimo existencial encontra fundamento na garantia constitucional de condições mínimas de existência digna, vinculada ao art. 1º, III, e ao art. 7º, IV, da Constituição Federal.

O art. 54-A, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, adota conceito amplo de dívidas de consumo, abrangendo os compromissos financeiros assumidos para uso pessoal ou familiar.

O Decreto nº 11.150/2022 exclui do processo de repactuação apenas contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural, não incluindo as operações de crédito consignado entre as hipóteses de exclusão.

A exclusão das parcelas de crédito consignado do cálculo do mínimo existencial não implica sua retirada do processo de repactuação, que pode abranger todas as dívidas de consumo do consumidor superendividado.

Não demonstrado erro ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver amparada por entendimento dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

O parâmetro de mínimo existencial fixado em decreto não pode afastar, de forma automática, a caracterização do superendividamento quando incompatível com a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana.

As dívidas oriundas de crédito consignado podem ser incluídas no processo de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021, por integrarem o conceito de dívidas de consumo.

Dispositivos relevantes citados:

art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021, em seu art. 6º do Decreto n. 11.150/2022, art. 54-A, § 2º, do CDC, art. 1º, III, da CF, art. 7º, inciso IV da CF
e
art. 932 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

d
e
u provimento ao Recursopara
“
anular a sentençae determinar o retorno dosautos à primeira instância para o prosseguimento da fase contenciosa, com a instauração de processo para revisão e integração dos contratos, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC)
”
.

A agravante
sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade e ao artigo 932 do Código de Processo Civil, argumentando que a matéria demandaria análise fática e que não haveria entendimento sumulado a amparar o julgamento singular.

Aduz, ainda, violação à Cláusula de Reserva de Plenário (artigo 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10), sob a alegação de que a decisão teria afastado a incidência de decreto federal regulamentar sem a devida declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente.

D
efende a plena vigência e eficácia dos Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, os quais estabelecem o mínimo existencial no valor de R$600,00.

Argumenta que a
a
gravada, após os descontos, aufere renda líquida remanescente superior a R$2.800,00, montante que excede significativamente o parâmetro legal, descaracterizando, a seu ver, a situação de superendividamento.

Ressalta, ademais, a exclusão legal do crédito consignado do cômputo para aferição do comprometimento do mínimo existencial, invocando o artigo 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do referido Decreto.

Diz
que a
a
utora incorreu em superendividamento ativo e consciente, afastando o requisito da boa-fé objetiva, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
e a segurança jurídica dos contratos validamente celebrados sob a égide de legislação estadual específica.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado para reformar a decisão monocrática e manter a sentença de improcedência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida a este colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau, a qual havia julgado improcedente o pedido de repactuação de dívidas sob o fundamento de que a renda remanescente da consumidora superava o mínimo existencial fixado em decreto e de que as dívidas consignadas estariam excluídas da proteção legal.

O
art. 932 do CPC
elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

No mérito,
a agravante
defende a aplicação estrita dos Decretos Federais nº 11.150/2022 e 11.567/2023, alegando que a renda remanescente da autora supera o mínimo existencial de R$600,00 e que os créditos consignados são legalmente excluídos da repactuação.

Importa destacar que o montante de R$600,00, fixado como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob exame do Supremo Tribunal Federal na ADPF 1097, em razão de possível dissociação da realidade econômica vivenciada pela maioria dos consumidores superendividados.

Não se pode desconsiderar que a Constituição Federal, em seu
art. 7º, inciso IV
, estabelece que o
salário mínimo
deve ser capaz de suprir as necessidades vitais básicas do trabalhador
e de sua família, compreendendo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, além de vedar sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse cenário, a garantia do mínimo existencial deriva diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (
art. 1º, III, da CF
), cuja preservação se mostra indispensável à tutela dos direitos constitucionais do autor.

Diante disso, revela-se evidente que a quantia de R$ 600,00 não atende sequer às necessidades básicas de subsistência, razão pela qual não pode servir como parâmetro objetivo para afastar o direito à repactuação de dívidas em situações de superendividamento.

No tocante à alegação de que os créditos consignados estariam imunes à
repactuação,
o

art. 54-A, § 2º, do CDC
, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo.

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o
Decreto n. 11.150/2022, em seu
art. 6º
, parágrafo único
, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado
.

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (
art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021
), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

Dessa forma, os argumentos trazidos no Agravo Interno não são suficientes para infirmar a fundamentação da decisão
monocrática, que se encontra alinhada à proteção constitucional do consumidor e à jurisprudência
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o prosseguimento do feito na origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026